Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709377-28.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA AGRAVADAS: CECÍLIA PEREIRA DOS SANTOS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESCRAVA ANASTÁCIA DESPACHO ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o apelo está devidamente fundamentado, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto aos pedidos de publicação em nome dos seus patronos, formulados pela agravante e pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESCRAVA ANASTÁCIA, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020